Tribunal: TJES
Processo: 0032223-14.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032223-14.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO FERREIRA CALDEIRA e outros

APELADO: ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032223-14.2014.8.08.0035

EMBTE
S
:
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

EMB
DO:
ARIANE CHRISTY CONTARINI DO CARMO E BRUNO FERREIRA CALDEIRA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. EMBARGO JUDICIAL PREEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ARIANE CONTARINI, reformando a sentença para restabelecer o pagamento de aluguéis e condenar as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao conhecimento prévio das partes acerca dos fatos que ocasionaram o atraso na obra e quanto à alegada configuração de força maior decorrente de embargo judicial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e suficiente as teses deduzidas, ao reconhecer que a comercialização do imóvel sem informação clara sobre embargo judicial preexistente configura publicidade enganosa e viola o dever de informação ao consumidor.

O embargo judicial preexistente à comercialização das unidades constitui risco inerente à atividade da construção civil, não caracterizando caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade das incorporadoras.

As embargantes descumpriram a boa-fé objetiva desde a fase pré-contratual ao vender unidades imobiliárias sem informar adequadamente circunstância capaz de impactar o prazo de entrega do imóvel.

O atraso na entrega do imóvel, aliado à conduta das incorporadoras, extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja danos morais, diante da frustração, angústia e insegurança suportadas pelos adquirentes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos já analisados e decididos no acórdão embargado.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos da parte quando a fundamentação adotada é suficiente para embasar a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comercialização de imóvel sem informação clara acerca de embargo judicial preexistente configura publicidade enganosa e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Embargo judicial preexistente à venda do imóvel não caracteriza caso fortuito ou força maior, por constituir risco inerente à atividade da construção civil.

O atraso na entrega do imóvel, quando associado à violação da boa-fé objetiva e do dever de informação, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e enseja indenização por danos morais.

Embargos de declaração são incabíveis quando utilizados com nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 37, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17.05.2017, DJe 30.05.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 09.04.2025, DJEN 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032223-14.2014.8.08.0035

EMBTE
S
:
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

EMB
DO:
ARIANE CHRISTY CONTARINI DO CARMO E BRUNO FERREIRA CALDEIRA

RELATOR:
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ILHAS DO CARIBE RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e KEMP ENGENHARIA E SERVICOS LTDA,
em face do Acórdão
de Id 12707896,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ARIANE CONTARINI
e
BRUNO FERREIRA CALDEIRA
, reformando a sentença para restabelecer o pagamento de alugueis e condenar as embargantes ao pagamento de indenização por danos morais

Nas suas razões (Id
14462039
), em ape
rt
a
da síntese
, alegam as embargantes a existência de omissão no decisum, sustentando que os fatos que conduziram ao atraso na entrega do imóvel eram de pleno conhecimento de ambas as partes, conforme prova documental constante nos autos.

Aduzem, ainda, que o atraso de 05 (cinco) meses na entrega da obra foi justificado por ordem judicial, o que configuraria força maior e afastaria o dever de indenizar, bem como apontam a ausência de requisitos para a configuração de danos morais sob a ótica da jurisprudência atual.

Entretanto, sem razão a Embargante
s
,
porquanto
assentou-se no acórdão recorrido que a
comercialização do imóvel sem a devida informação sobre o embargo judicial preexistente configura publicidade enganosa, nos termos do art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e viola o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC), pois gerou falsa expectativa nos consumidores acerca do prazo de entrega da unidade adquirida.

Ademais,
sedimentou-se que o
embargo de obra,
notadamente preexistente à comercialização das unidades,
não caracteriza caso fortuito ou força maior, pois se trata de risco inerente à atividade de construção civil, sendo responsabilidade exclusiva das incorporadoras
que, inclusive, falharam com dever de cientificação dos adquirentes, bem como de readequação do negócio jurídico
.

Outr
ossim, com relação aos danos morais, fundamentou-se
que a situação a que foi submetida os
Embargados
transbord
ou
o mero inadimplemento contratual, porquanto os fatos que conduziram ao atraso na entrega do imóvel eram de pleno conhecimento das
Embargantes
quando da pactuação, comercializando as unidades imobiliárias com a violação da boa-fé objetiva já na fase de tratativas, sem contar a frustração, a ansiedade e angústia sofrida pelos Apelantes com a pendência judicial que poderia retardar ainda mais a consecução do negócio jurídico pactuado.

Assim, o objetivo da
s
embargante
s

não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de
repristinar e
rediscutir
os fundamentos
que levara ao provimento da apelação dos ora embargados
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
as
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.